Tribunal: TJDFT
Processo: 0747212-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747212-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALQUIRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTER SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Walquíria Alves de Sousa interpôs os presentes embargos de declaração em face do despacho desta Relatoria, que a intimou para recolher custas e preparo do agravo de instrumento. Em suas razões, a embargante afirma que, por meio do despacho ID no 56973194, foi solicitado o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, contudo, alega que a pretensão do agravo é a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para reconhecer a desnecessidade de recolhimento do preparo. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Assiste razão à embargante. De fato, a pretensão veiculada no agravo de instrumento é incompatível com a exigência do recolhimento do preparo do recurso. Dessa forma, dou provimento aos embargos de declaração, para tornar sem efeito o despacho ID no 56973194. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, DF, 05 de abril de 2024 14:03:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator